Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos, etc. O agravante, embora no título do agravo refira-se ao nome “efeito suspensivo”, no pedido foi requerido o seguinte: “Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” A par de inexistir pedido de efeito suspensivo, este não haveria mesmo de ser deferido eis que não indicada situação de urgência com potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar a apreciação pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator